Tribunal: TJMT
Processo: 1019696-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019696-90.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), DONIZETI BATISTA CORREA - CPF: 055.412.371-14 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA –
FORTES INDÍCIOS DE
ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO CRIMINOSA
DO COMANDO VERMELHO/MT
– ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, com base nas peculiaridades do caso, constatada a existência de fortes indícios do envolvimento do paciente com a organização criminosa denominada Comando Vermelho/MT, que estaria praticando a traficância com o envolvimento de inimputáveis, o que demonstrada a gravidade em concreto da conduta e a elevada periculosidade do agente.

Discussões acerca da autoria delitiva é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Donizeti Batista Correa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) em 28/10/2021, investigadores de polícia cumpriram mandado de busca e apreensão domiciliar, tendo logrado êxito em encontrar duas porções de entorpecentes aparentemente sendo de maconha, além de balança eletrônica portátil, aparelhos celulares e quantia em dinheiro.

O paciente foi recolhido à unidade de polícia judiciária Civil da cidade de Porto dos Gaúchos.

Aduz que se observam duas flagrantes ilegalidades, a primeira sendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva de oficio e a segunda pela falta de decisão na audiência de custodia.

Sustenta que a competência para julgar o fato é do Juizado Especial Criminal, regulamentado pela Lei n.o 9.099/95, pois o paciente foi preso em sua residência alegando ser usuário, bem como não se mostra evidente o ato de tráfico de drogas, pois foram encontradas quantidades insignificantes de droga.

Lado outro, afirma que com o paciente não foi encontrado grande quantidade de dinheiro, ou outros indícios de prova que poderiam fazer cogitar que fosse traficante, assim no máximo deveria ter sido autuado no porte de drogas para consumo próprio o que “ex vi legis” não poderia ter sido preso em flagrante, mas sim, lavrado termo circunstanciado de ocorrência.

Assevera que o douto magistrado plantonista decretou a prisão preventiva de oficio, antes da realização da audiência de custódia, bem como quando realizou a audiência de custódia não decidiu a respeito dos pedidos formulados pela defesa.

Não sendo o relaxamento da prisão o entendimento deste Juízo, defende que o custodiado tem o direito da liberdade provisória tendo em vista não estarem presentes os requisitos para a decretação/manutenção da prisão preventiva e seus princípios.

Requer a concessão de HABEAS CORPUS, liminarmente, para possibilitar que o paciente responda ao processo em liberdade relaxando prisão, tendo em vista que estamos diante do o ilícito elencado no art. 28 da lei de drogas, uma vez que o despacho proferido de forma errônea pela autoridade policial afronta o dispositivo elencado no art. 48 § 2 da lei de drogas se tornando ilegal a prisão e a mesma devendo ser relaxada, consubstanciando com a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva de oficio como também a ilegalidade da falta de decisão em audiência de custodia.

Não sendo este o entendimento, requer subsidiariamente a concessão da liberdade provisória tendo em vista que não estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva de acordo com o art. 312 do CPP.

Por fim, subsidiariamente, requer seja aplicada outra medida diversa da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. (...)”
– Id. 108343461, pp. 3-4.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário, ocasião em que foram solicitadas as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 108343461).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 108343464).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 110736540).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Donizeti Batista Correa
, preso cautelarmente em 28.10.2021, pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas e de organização criminosa.

Consta do feito que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do paciente, foram apreendidas substâncias entorpecentes, balança de precisão, aparelhos celulares e elevada quantia em dinheiro. Em decorrência disso, ele foi preso em flagrante delito e, ao homologar a prisão, o magistrado singular acolheu o pleito ministerial e converteu-a em preventiva, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal.

Foi formulado pedido de revogação da custódia cautelar perante o Juízo de origem, o qual foi indeferido.

Inconformado, o impetrante ajuizou a presente ação constitucional a fim de relaxar a prisão ilegal do paciente, ao argumento de que a conduta ilícita se amolda ao artigo 28 da Lei de Drogas, de modo que a competência é do Juizado Especial Criminal e não justifica a prisão cautelar nessa hipótese; ou para revogar a prisão preventiva por ausência dos requisitos legais exigidos.

Sem razão, contudo.

Impende consignar de início que são descabidas as alegações trazidas na impetração de ilegalidade pelo decreto de prisão preventiva de ofício e pela ausência da realização de audiência de custódia, uma vez que a prisão do beneficiário foi devidamente apreciada pelo juiz plantonista no dia seguinte (29.10.2021), ocasião em que foi homologado o flagrante e acolhido o pleito ministerial de conversão da prisão em preventiva, rejeitando, por conseguinte, os pedidos defensivos de relaxamento da prisão ou de concessão de liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Também é importante salientar inicialmente que é inviável considerar que se trata de matéria afeta ao Juizado Especial, e, portanto, que o Juízo é incompetente, que deveria ter sido lavrado termo circunstanciado e que não caberia prisão cautelar no presente caso, ao passo que a conduta criminosa em apreço é aquela prevista no
artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas)
, de modo que a presente insurgência nada mais é em relação autoria do delito, em que o impetrante afirma tratar de conduta criminosa diversa.

Nesse ponto, a autoridade acoimada de coatora ressaltou nas informações prestadas neste
writ
que a busca e apreensão domiciliar decorreu justamente da suposta prática do delito de tráfico de drogas, pois as investigações prévias teriam indicado que o beneficiário não só estava envolvido com a traficância naquela região, e aliciamento de menores para esse fim, como também seria integrante do grupo criminoso autointitulado de Comando Vermelho.

Desse modo, após o cumprimento do referido mandado de busca e apreensão, o juiz singular, após verificar a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), além do preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal (
periculum libertatis
), decretou a custódia cautelar do paciente, a qual foi mantida posteriormente.

Ressalte-se em relação ao requisito do
fumus comissi delicti
, que para a prisão cautelar bastam
indícios
de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Sendo assim, eventuais discussões concernentes à negativa de autoria, tais como algumas alegações trazidas na inicial – no sentido de que não ficou comprovada a mercancia e que foi apreendia pouca quantidade de droga, bem como que o entorpecente se destinava ao próprio consumo do beneficiário –, devem ser debatidas em momento processual oportuno.

Esse tema inclusive se encontra sedimentado neste Tribunal de Justiça, conforme disposto no
Enunciado n. 42
:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

No presente caso, verifica-se que de fato há indícios suficientes de autoria delitiva, na medida em que constatou-se das investigações policiais preliminares o suposto envolvimento do paciente na ação criminosa, que inclusive seria integrante da facção criminosa do Comando Vermelho/MT, e, ao contrário da alegação do impetrante, além da drogas apreendida na residência do beneficiário, também foram localizados balança de precisão, sacolas plásticas picadas, aparelhos celulares, documentos referentes à transações bancárias, elevada quantia em dinheiro,
etc
.

Ademais, no tocante ao requisito do
periculum libertatis,
observo que este encontra-se demonstrado, haja vista que a imprescindibilidade da medida segregatícia encontra amparo nas peculiaridades do caso concreto, especialmente para resguardar a ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta e da elevada periculosidade do paciente, mormente porque sua atuação, em conjunto com os demais suspeitos, visa colaborar efetivamente para o fortalecimento da facção criminosa do Comando Vermelho/MT, bem como, em tese, há o envolvimento de inimputáveis na ação criminosa.

Oportuno ressaltar que, por ocasião do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, e consequente manutenção da medida constritiva, a autoridade apontada como coatora reforçou os motivos pelos quais a prisão cautelar do paciente se faz necessária,
in verbis
:

“(...) Portanto, nessa fase cautelar, está satisfeito o requisito do fumus comissi delicti (CPP, art. 312, parte final), extraídos da medida cautelar de busca e apreensão e demais incidentes criminais do flagrante, havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria em desfavor dos autuados.

No que tange a alegação da quantidade de drogas, não merece prosperar nesse momento, vez que, ao considerar o contexto da mercancia de entorpecentes, o qual está demonstrado pelos relatórios de investigação e reforçados nos objetos apreendidos na busca domiciliar, verifica-se, em princípio, os indícios de autoria no envolvimento e a realização do tráfico de drogas pelos investigados.

Desse modo, neste caso específico e para análise desta prisão cautelar, a quantidade de entorpecentes apreendidos não possui o condão de desconfigurar ou privilegiar ou mitigar os indícios do cometimento de tráfico de drogas perpetrado pelos flagrados, notadamente quando observado o contexto da mercancia de drogas ilícitas, bem como, eles não lograram êxito em esclarecer a funcionalidade dos objetos apreendidos, inclusive a grande quantidade de dinheiros em espécie localizados nas buscas e também diversos documentos de transações bancárias, muito embora, não possuam renda comprovadamente correspondente.

Ademais, em relação às insurgências quanto ao laudo preliminar de constatação, registra-se que o elemento inquisitorial referido antecede o laudo pericial confeccionado pela Polícia Oficial Técnica (POLITEC), sendo aquele imprescindível para a verificação imediata da materialidade do ilícito do flagrante, e, este para ratificar e integrar os demais requisitos indispensáveis da prova pericial.

Por arremate, ressalta-se também a presunção de veracidade e legalidade dos atos públicos e respectivos servidores responsáveis pelas investigações, sendo que, até o presente momento, tais circunstâncias estão revestidas de regularidade, não sendo mitigados ou desconstituídos por qualquer outro elemento, até porque, as versões apresentadas pelos flagrados não encontram respaldo nos incidentes documentais.

Aliás, o momento é inapropriado para antecipar a discussão de mérito, como pretende a combativa defesa dos flagrados, até mesmo porque nenhuma das circunstâncias do enredo que fora invocado ficou comprovada de plano, o que faz prevalecer os indícios de autoria e materialidade que emanam dos autos.

Em relação ao requisito do periculum libertatis (CPP, art. 312, parte inicial), igualmente presente no caso dos autos, pois está evidenciada a gravidade concreta do delito, ainda mais quando se observa o contexto, em especial, o modus operandi utilizado por eles, assim como das circunstâncias fáticas, notadamente quando analisado o contexto da mercancia de entorpecentes nas residências dos investigados, ora flagrados, consoante relatório da medida cautelar e termo de apreensão.

Portanto, a restrição à liberdade dos autuados se apresentam necessárias para a garantia da ordem pública e conveniência da investigação e instrução criminal, por ter havido a apreensão de drogas e diversos objetos de comercialização dos entorpecentes, inclusive pelas circunstâncias fáticas excepcionais do caso, tais como, informações de integração com a Facção Comando Vermelho e, também, aliciamento de menores para a prática do ilícito, o que evidencia a gravidade concreta dos delitos praticados e periculosidade social de seus supostos autores, descabendo falar em revogação da custódia provisória ou sua substituição por providências menos severas. (...)”
– Id. 108343464, pp. 10-11.

Destaco que a prisão do beneficiário, assim como de outros envolvidos, se mostra necessária para estancar as diversas atividades ilícitas da organização criminosa que se investiga, principalmente para obstar os integrantes do grupo criminoso de prosseguirem com os ilícitos.

Nesse aspecto, convém ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legítima a decretação e/ou manutenção da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando ficar evidenciada a necessidade de cessar ou interromper a atuação de organização criminosa, veja-se:

“HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO MELAÇO. FRAUDES AO SEGURO-DESEMPREGO E A BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. SUPERVENIENTE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PERDA DO OBJETO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A OUTROS INDICIADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...) 4.
De acordo com a jurisprudência, a necessidade de se desarticular organização criminosa, seja interrompendo, seja diminuindo a atuação de seus integrantes, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública e constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação ou para a manutenção da custódia cautelar.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de, por si sós, conduzir à revogação da prisão preventiva. Justificada a necessidade da segregação preventiva, não há falar em aplicação de medidas cautelares diversas. 6. Writ parcialmente conhecido e parcialmente prejudicado e, no mais, denegado.”
(
HC
n. 398.346/BA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.10.2017) – destaquei.

Sendo assim, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e tampouco em carência de fundamentação da prisão do beneficiário, uma vez que a medida constritiva foi devidamente motivada e os elementos que deram ensejo à segregação ainda se encontram presentes, tornando descabida a pretensão liberatória, razão pela qual entendo pela manutenção da prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021